Tribunal: TJSP
Processo: 2016385-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de indeferimento pautada em renda teoricamente incompatível e contratação de serviços particulares de advocacia. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 99, §§

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de indeferimento pautada em renda teoricamente incompatível e contratação de serviços particulares de advocacia. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, CPC/2015. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2016385-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante JOSÉ
ADEMILSON ROCHA DA SILVA, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016385-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30746
2
Agravo de Instrumento - no 2016385-91.2020.8.26.0000
Agravante/Autor:
JOSÉ ADEMILSON ROCHA DA SILVA
Agravada/Réu:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A (não citada)
MM. Juiz de Direito: Carlos Eduardo Xavier Brito
Comarca de Mogi das Cruzes 4a Vara Cível
Voto no 30746
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão
de indeferimento pautada em renda teoricamente incompatível e
contratação de serviços particulares de advocacia. Elementos dos
autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do
deferimento dos benefícios, devendo-se observar, ademais, a
presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, CPC/2015. RECURSO
DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 63, autos originais) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos da “ação
de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” (e-fls. 01/07, autos originais) ajuizada
por JOSÉ ADEMILSON ROCHA DA SILVA contra SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (não citada), que indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita ao Autor.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/06), afirmando não possuir condições financeiras de arcar com
o pagamento das custas processuais, principalmente diante das provas
constantes dos autos, que dão conta da renda percebida pelo Autor, não se
podendo, ademais, considerar desabonadora a contratação de serviços
particulares de advocacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016385-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30746
3
Preenchidos os requisitos legais, e não
sendo citada a parte contrária, o presente recurso merece julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita
ao Autor.
O recurso merece provimento, uma vez que
a r. decisão agravada foi proferida sem especificar nenhum elemento nos autos
que fosse efetivamente contrário ao deferimento dos benefícios pleiteados e,
além disso, considerou a contratação de serviços particulares de advocacia como
elemento apto a afastar os benefícios ao Autor.
Ora, nos casos em que se pleiteia o
beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos se alicerçavam, sob
o regime do Código de Processo Civil de 1973, apenas na declaração de
pobreza, único requisito exigido pela Lei no 1.060/50 (art. 4o) para concessão do
benefício, consistente em presunção iuris tantum (presunção relativa). Entretanto,
a hipótese dos autos já se encontra sob o pálio do Código de Processo Civil de
2015 e, nesse aspecto, impende observar que vários dispositivos da Lei no.
1.060/50 foram expressamente revogados por força do art. 1.072, III, cuja
literalidade é a seguinte:
“Art. 1.072. Revogam-se: (...)
III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei
no. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;”
A
nova
legislação
processual,
então,
regulamentou o tema dos benefícios da gratuidade judiciária expressamente nos
arts. 98 a 102. E no que tange às pessoas naturais, vige uma presunção de
insuficiência de recursos quando alegada pela parte requerente, que segundo
interpretação sistemática da legislação, é presunção relativa, que pode ser
refutada pelo próprio magistrado, diante da constatação de presença nos autos
de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade.
Observe-se, nesse sentido, a norma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016385-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30746
4
99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Logo, a presunção relativa pode ser refutada
pela parte, e pelo magistrado, uma vez que o judicante, ao analisar o pedido “irá
examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a profissão do postulante e
o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão os dados que o próprio objeto
da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o beneficio postulado”1, pois é na
“pessoa de quem pede o benefício que se encontram os pressupostos pessoais, de ordem
econômica para deferimento ou não do pedido”2.
Acontece que, na hipótese dos autos, não
há elementos que permitam o afastamento episódico da presunção que milita a
favor da pretensão do Autor de gozar dos referidos benefícios. Aliás, importante
ressaltar o fato de que os benefícios da Justiça Gratuita não pressupõem a
miséria absoluta da pessoa requerente, mas apenas a impossibilidade de que a
mesma arque com os pagamentos relativos às custas e despesas processuais
sem prejuízo próprio ou de sua família. Ainda, importante salientar que, conforme
a norma que exsurge do dispositivo expresso do art. 99, § 4o, CPC, a contratação
de serviços particulares de advocacia não é fato que possa levar ao
indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
Logo, o Autor, que percebe renda mensal de
cerca de R$ 3.000,00 (e-fls. 57/59, autos originais), faz jus aos benefícios da
Justiça Gratuita.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed. Juarez
de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016385-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30746
5
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor e REFORMO a r.
decisão agravada, para DEFERIR os benefícios da Justiça Gratuita de maneira
integral ao Agravante, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora